Tribunal: TJBA
Processo: 0500696-98.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500696-98.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: RAIO DE LUZ MAGAZINE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que afastou a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, determinando sua cobrança de forma isolada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária no período de inadimplência contratual.

III. Razões de decidir

3. A comissão de permanência possui natureza compósita, englobando a remuneração pelo capital (juros remuneratórios), a penalidade pelo atraso (juros de mora) e a sanção pelo descumprimento (multa contratual), sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros encargos durante o período de inadimplência, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.058.114/RS e nº 1.063.343/RS), pacificou o entendimento de que a cobrança da comissão de permanência é admitida de forma isolada, limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

5. A Súmula 472 do STJ estabelece expressamente que "A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". Ademais, a Súmula 30 do mesmo tribunal veda a cumulação com a correção monetária.

6. A sentença recorrida aplicou corretamente a jurisprudência consolidada sobre a matéria, alinhando-se aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual ao impedir a onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos remuneratórios ou moratórios, como juros remuneratórios, juros de mora, multa contratual e correção monetária, porquanto a sua natureza compósita já abrange a totalidade dos encargos incidentes no período de inadimplência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0500696-98.2017.8.05.0088, oriundos da comarca de Guanambi, figurando, como Apelante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como Apelados, RAIO DE LUZ MAGAZINE LTDA e OUTROS
(02).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça